Tribunal: CARF
Processo: 10880.956337/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956337/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.700 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
BRF - BRASIL FOODS S/A (SUCESSORA POR INCOPORAÇÃO DA
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A).
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório remanescente em litígio,
ou seja, R$ 6.818,84, homologando as compensações até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956337/2012-19
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FNS, sessão de 30 de outubro de 2017 (fls.
180/192 – numeração digital), que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
(fls. 2/14) apresentada contra o decidido pela DRF/FLORIANÓPOLIS/SC mediante Despacho
Decisório de 04/09/2012 – no de rastreamento 031056132 (fls. 15):

Resumindo, o pedido formulado pela recorrente, o valor deferido e o montante
negado estão assim retratados:
1.
Vlr. Pleiteado
11.957.887,33
2.
Vlr. Deferido
6.110.384,63
3.
Vlr. Indeferido (1 - 2)
5.847.502,70
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
2/14) assentando:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

1. ser indevida a glosa de IRRF, pois tratar-se-iam de duas retenções na fonte, de R$
1.196.795,70 e R$ 466.747,63, pela fonte pagadora BB Exclusive - CNPJ
02.998.773/0001-34, de acordo com os informes de rendimentos que teriam sido
anexados aos autos.
2. haver informado tais valores inicialmente na declaração de compensação como sendo
retidos pela fonte pagadora BB Gestão de Recursos DTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69,
ou seja, mero equívoco que não poderia levar à referida glosa,posto ser incontroverso o
fato de que houve a retenção e o recolhimento do IRRF no montante de R$ 1.663.543,33.
3. quanto às estimativas compensadas de IRPJ, R$ 4.159.336,70 se referem a saldos
negativos de IRPJ de períodos anteriores e R$ 14.392,70 decorrem do aproveitamento de
créditos de outros tributos ou demais créditos, as quais foram informadas nas DCTF dos
meses de janeiro e fevereiro de 2006.
4. ter havido cerceamento de defesa por lhe ser impossibilitado o acesso aos sistemas da
RFB para consulta aos respectivos dados; invoca a Solução de Consulta Interna no 16.
5. que a busca pela verdade material é dever da autoridade tributária, principalmente em
caso de dúvidas, determinando a conversão do julgamento em diligência ou promovendo
a intimação da requerente.
6. encerra requerendo o provimento da MI.
Submetida a MI à apreciação da 3a Turma da DRJ/SP1, houve o provimento
parcial da MI, com o reconhecimento de direito creditório suplementar, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 – exercício de 2007, de R$ 4.282.212,06, restando
em litígio o montante de R$ 1.565.290,64 (R$ 5.847.502,70 – R$ 4.282.212,06).
A ementa foi dispensada, conforme Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro
de 2017, estando assim concluído o dispositivo do Acórdão:
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
246/259) batendo-se fortemente contra a posição assumida pela decisão de origem e que os
documentos acostados ao autos permitiriam comprovar, sem nenhuma dúvida, as retenções
sofridas. Mais ainda, diz ter tido seu direito de defesa cerceado, clama pela verdade material,
aduz que caberia à Autoridade Tributária ter-lhe intimado a apresentar os documentos relativos
às rubricas glosadas e assenta haver nulidade da decisão recorrida.
Finaliza pontuando (RV – fls. 255/259):
“Contudo, as outras retenções comprovadas pela documentação trazida
na Manifestação de Inconformidade, não foram objeto de análise pela
DRJ, o que certamente configura, mais uma vez, cerceamento do direito
de defesa.
Embora a DRJ afirme que não foram juntados ao despacho decisório a
análise do crédito, entende que não houve cerceamento do direito de
defesa, nos seguintes termos:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

(...)
Diante deste trecho da decisão da DRJ, pode-se inferir que a turma
julgadora entende que as divergências decorrem de erro no
preenchimento do PER/DCOMP, mas, em momento algum, está dito que
tais retenções não ocorreram.
É evidente que o Fisco tem a obrigação de conferir a existência do
direito creditório, e que, tendo o Recorrente trazido em sua defesa provas
da existência das retenções, a DRJ tem obrigação de analisar as provas.
Não pode se eximir da análise apenas alegando que houve erro no
preenchimento.
Isto porque o equivoco no preenchimento não significa inexistência do
direito creditório.
(...)
Nesse sentido, não restam dúvidas de que o fisco, bem como a Delegacia
de Julgamento têm que obedecer o princípio da verdade material. Assim
é a melhor jurisprudência administrativa sobre a matéria:
(...)
Ou seja, mais que uma faculdade, a busca da verdade material é um
dever da autoridade tributária, principalmente em caso de dúvidas,
determinando a conversão do julgamento em diligência ou promovendo a
intimação da Recorrente, ao invés de simplesmente se ater cegamente ao
informado nos m sabemos, muitas vezes contém informações incorretas,
alheias à vontade dos contribuintes.
Diante dos argumentos acima expostos, bem como, das provas dos
valores retidos na fonte (fls. 27/37), evidencia-se, portanto, a
improcedência do procedimento adotado contra a Recorrente, devendo
ser reformada a decisão recorrida, tendo em vista o evidente
cerceamento do direito de defesa, reconhecendo- se o crédito referente
ao saldo negativo do IRPJ, homologando-se as compensações nos termos
em que foram formuladas.
IV- DOS PEDIDOS:
Com base nas considerações acima expostas e, principalmente, nas
demonstrações que constam dos autos, e nos documentos acostados,
espera a Recorrente seja reformado o Acórdão n.o 07-40.881 a fim que
seja integralmente reconhecido o crédito referente ao saldo negativo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica referente ao ano calendário
de 2006, exercício 2007”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/02/2018 – fls. 213 – protocolização do RV em 28/03/2018 – fls. 214), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 308/309) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Além disso, a recorrente juntou, extemporaneamente, petição (em duplicidade
– fls. 264 - fls. 264/265 e 301/302), datadas de 09 de maio de 2018, capeando “Informe de
Rendimentos”.
Há preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da decisão recorrida, que
serão apreciadas com o mérito.
Conforme o Anexo ao DD juntado pela decisão recorrida (fls. 190/191), eram
estes os valores relativos ao IRRFonte ainda em litígio e as respectivas fontes pagadoras,
ANTES do julgamento em 1a Instância:

Após o julgamento em 1o Grau, a posição pendente de julgamento nesta 2a
Instância recursal passou a ser a seguinte:
a) Valor pleiteado pela recorrente

R$ 11.957.887,33
b) Valor deferido no DD

R$ 6.110.384,63
c) Valor deferido pela DRJ

R$ 4.282.212,06
d) Valor em litígio (a – b - c)

R$ 1.565.290,64
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

Que se confirma com o quadro abaixo, elaborado por este Relator, a partir do
Despacho Decisório (fls. 15) e do decidido pela Turma a quo (fls. 180/192):

Fonte Pagadora
Código
de
Valor do
Valor
Valor não
Justificativa
CNPJ
Receita
PER/DCOMP
Confirmado
Confirmado

00.000.000/3324-37
6256
70,92

39,04

31,88 Retenção comprovada em DIRF

00.169.331/0001-50
8468
15.238,75

7.169,42

8.069,33 Retenção comprovada por doc.

apresentado pelo contribuinte
02.998.773/0001-34
3426
399.372,19
-

399.372,19 Retenção não comprovada

02.998.773/0001-34
6800
2.528.852,59

1.663.543,33

865.309,26 Retenção comprovada em DIRF

e complementado pela DRJ
04.688.823/0001-02
3426
1.908,54
-

1.908,54 Retenção não comprovada

05.518.983/0001-76
3426
35,76
-

35,76 Retenção não comprovada

33.000.167/0822-48
6256
966,07
-

966,07 Retenção não comprovada

60.394.079/0001-04
3426
4.910,30
-

4.910,30 Retenção não comprovada

60.394.079/0001-04
3426
284.687,31
-

284.687,31 Retenção não comprovada

TOTAIS

3.236.042,43

1.670.751,79

1.565.290,64

Como visto no relatado, a matéria é de cunho essencialmente probatório,
impondo verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as
ressalvas que o DD e a DRJ impuseram para reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado mediante o PER/DCOMP no 40330.81224.301107.1.3.02-8597 (fls. 16/26), no
montante de R$ 11.957.887,33 e que diz respeito a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006 – exercício de 2007.
Então, a partir dos dados estampados acima e compulsando os autos, vejo que a
recorrente circulou longamente por temas acadêmicos de direito, discorrendo sobre o “princípio
da verdade material” que deve ser aplicada ao processo administrativo-fiscal (“Nesse sentido, não
restam dúvidas de que o fisco, bem como a Delegacia de Julgamento têm que obedecer o princípio da
verdade material. Assim é a melhor jurisprudência administrativa sobre a matéria” – RV – fls. 256);
reclama ter tido seu direito de defesa cerceado (“Como se os argumentos acima não fossem o
bastante para justificar a reforma do acórdão ora guerreado, resta claro o inconstitucional cerceamento
ao direito de defesa da Recorrente (...) Diante dos argumentos acima expostos, bem como, das provas
dos valores retidos na fonte (fls. 27/37), evidencia-se, portanto, a improcedência do procedimento
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

adotado contra a Recorrente, devendo ser reformada a decisão recorrida, tendo em vista o evidente
cerceamento do direito de defesa ...” – RV – fls. 251 e 258); que o ônus de provar o alegado é da
Receita Federal (“Entretanto, na prática, a Secretaria da Receita Federal do Brasil apenas cruza
informações, por meio de seus sistemas, rotulando aquelas reputadas como controvertidas a título de
“não comprovadas”, glosando o direito creditório da Recorrente de forma sumária, mitigando a verdade
material, sem fazer qualquer verificação, ou expedição de intimação para o esclarecimento das parcelas
controvertidas (...) No mesmo sentido, corroborando os argumentos da Recorrente encontra-se a melhor
jurisprudência que vem sendo expedida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, a qual já teve a oportunidade de apreciar, e de repudiar, tal conduta de inversão ilegal do
ônus da prova” – RV fls. 250 e 253); que a escrituração regular faz prova a seu favor (RV – fls.
250).
Para culminar afirmando literalmente (RV – fls. 250/251):
“Desta forma, como já ensinava o brocardo jurídico: alegar e não provar é o mesmo que não alegar. A
decisão ora recorrida não se preocupou em comprovar o que alega, tornando, portanto, insubsistentes os
motivos que a levaram a não homologar parte da compensação pleiteada”.
Pois bem, a respeito das colocações feitas pela defesa, inicialmente afasto os
reclamos de cerceamento de defesa, posto ser indiscutível que a recorrente teve acesso pleno aos
autos, pôde exercer lidimamente seu direito, tanto que acostou duas peças recursais extensas e
bem concatenadas em argumentos, além de mais uma extemporânea, bem além do prazo
regulamentar para interposição do recurso voluntário e que está sendo aceita neste momento.
Demais disso, se nos autos não constavam os “Anexos” ao Despacho Decisório, trazido pela
DRJ, a uma, a partir daquele momento a eles teve amplo acesso, podendo se manifestar (como
fez) no RV e, a duas, já poderia ter tido conhecimento de seu inteiro teor acessando
imediatamente o endereço eletrônico indicado no DD (fls. 15).
Veja-se:

E nem se alegue dificuldade para isso, ainda mais em uma empresa de grande
porte que tem toda estrutura jurídica, administrativa e contábil para tal procedimento.
Também refuto as assertivas de que o ônus de provar o alegado seria da
Autoridade Tributária. Ora, está-se diante de procedimento que em que a contribuinte visa
repetir-se de indébito, via compensação, ou seja, AUTORA nos autos, de modo que, a teor do
artigo 373, I do CPC, a ela, recorrente, caberia suprir os autos com o rol probatório que
permitisse a aferição do seu direito, esse, sim, o ônus que cabe ao Fisco, como foi feito.
Nessa linha, a jurisprudência:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Quanto à necessidade de observância do princípio da verdade material, este em
momento algum deixou de ser obedecido, não só pelo DD, como pelo Acórdão recorrido e neste
julgamento em 2a Instância, quando se analisam detidamente todas as alegações das partes e os
documentos comprobatórios.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

Em outro dizer, seria despropositado ignorar tal procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados. Nesse tom, TODAS as aduções e provas trazidas pela recorrente foram
apreciadas, descartando-se o reclamo.
Por fim, acerca do artigo 923 do RIR/1999 reproduzido pela defesa em sua
peça recursal, dando a entender que a sua escrituração, mantida regularmente, validaria seu
pedido de repetição do indébito, cabe uma pequena explicação.
O que o referido dispositivo define é que a escrituração regular, quando
exigida sua apresentação, faz prova a favor da contribuinte, seja perante o Fisco, perante o
Judiciário, perante os acionistas, perante terceiros em geral. Isso é verdadeiro.
Ocorre que no procedimento de compensação em que existam retenções na
fonte a exigência é que haja documentos comprobatórios (“Informe de Rendimentos”) e seus
dados sejam cruzadas (batimento) com informações de terceiros, geralmente mediante DIRF,
oportunizando à interessada a juntada de quaisquer outras provas, inclusive, por óbvio, sua
escrituração.
Mas, em que pese o veemente contraponto da interessada, em relação às
rubricas pendentes nenhum Informe de Rendimentos de emissão das fontes pagadoras veio aos
autos (exceto dois dos quais se falará adiante), não há informação a respeito destes valores em
DIRF e a escrituração tão reclamada pela contribuinte e apontada como prova a seu favor
igualmente não foi trazida! Então, qual o reclamo da defesa? Tivesse vindo e CERTAMENTE
seria analisada.
Ademais, como se sabe, a escrituração só tem validade e faz prova a favor do
sujeito passivo quando feita de acordo com as normas legais e preceitos contábeis vigentes e
esteja suportada por documentação correspondente, hábil, idônea e contemporânea aos fatos.
A respeito, a legislação e normatização da matéria:

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade no 563/83, de
28/10/1983, que aprovou a NBC T 2 “Da Escrituração Contábil” – NBC
T 2.1 “Das Formalidades da Escrituração Contábil”: 2
2.1.1 – A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus
atos e fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou eletrônico.
2.1.2 – A escrituração será executada:
a) em idioma e moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas
ou transportes para as margens;
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
(destaques não são do original).
√ - RIR/1999 (Decreto no 3.000):
Art. 276. (...)
§1o - A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Nesse ponto, bom lembrar que a jurisprudência do CARF evoluiu no sentido de
permitir outras formas de comprovação das retenções de fonte sofridas pelos contribuintes,
desembocando na edição da Súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Exprima-se, tivesse vindo aos autos a contabilidade com a correta descrição
das operações havidas, com os devidos rendimentos e retenções contabilizados e os documentos
que lhes deram suporte, por evidente haveria sua apreciação e possível deferimento.
Em resumo, se a contabilidade para atender aos ditames do artigo 923, do
RIR/1999, invocado pela recorrente, deve ser escriturada à vista dos documentos que suportam
os lançamentos, onde estão tais documentos que justificariam o alegado?

2 Referida Resolução, vigente à época dos fatos, foi revogada pela Resolução CFC no 1.300/2011, de 18/03/2011,
que aprovou a ITG 2000 - Escrituração Contábil, sendo mantidas, na nova norma, essencialmente, as mesmas
determinações do texto revogado, com as adaptações e ajustes resultantes das evoluções legislativa e administrativa
ocorridas.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

Nada disso veio aos autos
Então, exceto em relação aos documentos que constam em anexo à petição
protocolizada extemporaneamente e sobre o qual se falará adiante, a recorrente não JUNTOU
UMA PROVA do que alegou e que pudesse robustecer seus argumentos.
Desse modo, à falta de rol probatório a dar suporte às suas deduções
argumentativas, afasto todos os argumentos da recorrente, posto que limitados a este círculo, ou
seja, meras ilações e assim devem ser consideradas.
De outro canto, há a juntada extemporânea de uma petição (em duplicidade –
fls. 264/265 e 301/302) capeando os documentos abaixo:

Portanto, à vista do assentado neste voto, há que se reconhecer como válidas
estas provas, provendo o recurso voluntário nesta parte.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.700 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956337/2012-19

CONCLUSÃO
Concluindo, como no Despacho Decisório emitido pela DRF de origem já
havia sido deferido o montante de R$ 6.110.384,63 e a decisão a quo chancelou o importe de R$
4.282.212,06, por meio do Acórdão agora prolatado em 2o Grau reconhece-se, do valor
remanescente ainda em discussão (R$ 1.565.290,64), o direito creditório complementar em favor
da contribuinte de R$ 6.818,84 (R$ 1.908,54 + R$ 4.910,30).
Assim, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
reconhecer parte do direito creditório remanescente em litígio, ou seja, R$ 6.818,84,
homologando as compensações até o limite ora reconhecido, conforme abaixo discriminado:
1. Valor pleiteado no PER/DCOMP
11.957.887,33
2. Valor DEFERIDO pelo Despacho Decisório da DRF
6.110.384,63
3. Valor DEFERIDO pelo Acórdão da DRJ
4.282.212,06
4. Valor DEFERIDO neste Acórdão
6.818,84
5. Valor TOTAL DEFERIDO (2 + 3 + 4)
10.399.4156,53

6. Valor Indeferido (1 – 5)
1.558.471,80
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital